Tribunal: TJES
Processo: 5004447-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004447-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELSON PEREIRA GUARCONI e outros

AGRAVADO: MARIO ROBERTO CAVALCANTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA NAS HIPÓTESES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença. 2. Título judicial formado em ação de obrigação de fazer, com cobrança de cláusula penal inserida em contrato de compra e venda de imóvel. 3. Nos termos do entendimento do c. STJ, nos casos de inadimplemento contratual, os juros de mora são contados a partir da citação. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004447-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ESPÓLIO DE GELSON PEREIRA GUARÇONI e MARIA ANÍSIA MACHADO GUARÇONI

AGRAVADOS: MÁRIO ROBERTO CAVALCANTE, ANDRÉA PICCIN e VITOR DE PAULA FRANÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente esclareço a Vossas Excelências que o presente julgamento envolve os Agravos de Instrumento n.º 5003498-83.2024.8.08.0000 e n.º 5004447-10.2024.8.08.0000, uma vez que ambos impugnam a mesma Decisão, isto é, aquela inserida no id 39329623 do processo originário (n.º 5029009-79.2022.8.08.0024) e na qual a MM.ª Juíza
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado por Mário Roberto Cavalcante, Andréa Piccin e Vitor de Paula França em desfavor do Espólio de Gelson Pereira Guarçoni e Maria Anísia Machado Guarçoni, rejeitou a Impugnação ofertada por estes últimos.

No caso, o título que embasa a demanda originária foi formado na Ação de Obrigação de Fazer n.º 0015773-92.2015.8.08.0024, especificamente no Acórdão prolatado por este egrégio Órgão Colegiado o qual restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FALECIMENTO DO VENDEDOR APÓS QUITAÇÃO TOTAL OUTORGA DA ESCRITURA DECUMRPIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CLÁUSULA PENAL SUCUMBÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1 - Os requeridos justificam que o atraso para a transferência da propriedade para a parte autora ocorreu em razão da demora na regularização pela Lorenge junto à SPU, bem como pelo fato de que entre a conclusão da obra do empreendimento e a regularização junto aos órgãos competentes, o promitente vendedor faleceu e o imóvel fez parte do inventário. 2 - No caso em tela, a quitação do valor total do imóvel foi anterior ao falecimento do vendedor. 3 - sendo a venda do imóvel realizada anteriormente ao falecimento do vendedor, estando presente nos autos o contrato de compra e venda, e tendo o comprador efetuado o total pagamento, nada obsta que seja autorizada a escrituração do imóvel em nome do comprador por meio de alvará judicial. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179008913, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 27/07/2018) 4 - Diante da total quitação do imóvel, antes do falecimento do vendedor, tem direito o comprador à efetiva escrituração do bem em seu nome. 5 - Se cabe ao inventariante alienar bens e pagar dívidas do espólio, e se é possível adjudicar bens do espólio para o pagamento de dívidas, com mais razão, é possível, no bojo de arrolamento sumário, cumprir as obrigações de fazer contratadas pelo de cujus, notadamente quando os interessados reconheceram expressamente a existência da mesma. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169001419, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2016, Data da Publicação no Diário: 03/06/2016). 6 - Viável a aplicação da cláusula penal, eis que a demora de mais de 05 (cinco) anos para a outorga da escritura definitiva de compra e venda, no caso em tela, não é razoável. 7 - O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, firmou o entendimento de que a matéria envolvendo onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade. 8 - Com a reforma da sentença, inverte-se a sucumbência devendo os requeridos/apelados arcarem integralmente com as custas e com os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 9 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151461530, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

No voto condutor do Acórdão, assim restou consignado pelo eminente Relator:

“(...) o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, firmou o entendimento de que a matéria envolvendo onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.

In casu
, o imóvel foi adquirido pelo preço total de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), sobre o qual deverá incidir, pelo descumprimento de obrigação assessória, multa de 5% (cinco por cento).

(...).

Com a reforma da sentença, entendo pela inversão da sucumbência devendo os requeridos/apelados arcarem integralmente com as custas e com os honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, eis que os autores venceram em todos os pedidos.

Isso porque os requeridos deram causa ao processo, tanto que a lavratura da escritura só ocorreu após o ajuizamento da ação, bem como porque foi deferida a condenação dos requeridos ao pagamento de multa contratual.”

A falta de fixação,
data maxima venia
, dos juros de mora incidentes sobre a condenação, sobretudo o termo inicial de sua fluência, deu ensejo à discussão na demanda originária, uma vez que a MM.ª Juíza
a quo
assim dispôs sobre o tema:

“Com relação a incidência dos juros de mora sobre o valor da cláusula penal, embora não expressamente consignada no título executivo judicial (id. 17564643), constitui consectário jurídico lógico, decorrente da inércia da parte ré/executada no cumprimento da obrigação pactuada.

Outrossim, diversamente do que pretendem as partes, entendo que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação (art. 405 do CC), e não desde o trânsito em julgado do acórdão, nem tampouco desde o inadimplemento da obrigação.”

Como se constata por este trecho do
decisum
recorrido, enquanto os Exequentes (Agravantes do Agravo de Instrumento n.º 5003498-83.2024.8.08.0000) defendem que os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação (18.10.2012), os Executados (Agravantes do Agravo de Instrumento n.º 5004447-10.2024.8.08.0000) advogam a tese de que o termo inicial dos juros corresponde à data do Acórdão antes mencionado (06.12.2021).

Com a mais respeitosa vênia das partes, não há fundamentos jurídicos suficientes a infirmar os termos da Decisão recorrida, porquanto, a despeito das alegações deduzidas nos dois recursos em julgamento, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de fato, é aquela externada pela MM.ª Juíza
a quo
, isto é, nas hipóteses de inadimplemento
contratual
(caso dos autos), os juros de mora são contados a partir da citação. Neste sentido:

(...).
Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a partir da data de citação. Precedente da Corte Especial
. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). (Sem grifo no original).

(...).
Segundo o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora
, e correção monetária desde a data do desembolso. Súmula nº 568 do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). (Sem grifo no original).

(...).
No caso de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem fluir a partir da citação
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.158.801/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). (Sem grifo no original).

A hipótese, portanto, é de não provimento dos recursos porque a Decisão recorrida encontra respaldo na lei (art. 405 do Código Civil) e na orientação do STJ a respeito da questão controvertida; ressalto, por fim, quanto ao Agravo de Instrumento n.º 5003498-83.2024.8.08.0000, não haver motivo para afastar a determinação de remessa dos autos à Contadoria, haja vista a necessidade de apuração correto do montante controvertido.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.